Tribunal: TJPA
Processo: 0806795-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806795-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MANOEL CAMPOS DE VASCONCELOS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2895782, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO DO FÁRMACO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ A RESPEITO DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso em análise, como afirmado pela própria recorrente, a doença que acomete o agravado se encontra coberta pelo plano de saúde contratado e, sendo assim, também estaria incluído o tratamento prescrito pelo médico assistente, inclusive o medicamento indicado, ainda que para uso domiciliar.

2. Não obstante os arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 permitam, a princípio, a exclusão do fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tal permissão é flexibilizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual pacificou o entendimento de que ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos, correlatos ao tratamento abrangido pela cobertura do plano de saúde, tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente domiciliar.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado deixou de aplicar orientação específica do CNJ (Enunciado nº 23 da Jornada da Saúde), que quando a demanda envolver questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos de saúde editados pela ANS, seria recomendado consulta à agência reguladora para esclarecimentos necessários. Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de observar a legislação aplicável à matéria.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada referente a não observância da orientação do CNJ acerca da realização de consulta à ANS quando a demanda versar sobre cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos de saúde da referida autarquia, entendo não assistir razão ao embargante.

A questão jurídica trazida para análise desse Colegiado dizia respeito à presença ou não da probabilidade do direito do agravado que justificasse a concessão da liminar deferida pelo juízo para o fornecimento do medicamento informado nos autos para uso domiciliar. E com relação a tal matéria, conforme decidido no acórdão embargado, já havia diversos precedentes do Superior Tribunal Justiça no sentido de considerar abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde nessa hipótese, o que levou esta Turma a entender por satisfeita o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Ora diante disso, tem-se que, não obstante a existência da recomendação oriunda de Jornada de Direito de Saúde, o fato é que, como visto, o acórdão embargado fundamentou a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que sequer chegou a ser questionado a sua não incidência ao caso concreto.

Ademais, restou expressamente consignado no acórdão embargado a flexibilização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao fornecimento de medicamento para uso domiciliar, o que levou à manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2021